Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702942-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEFICA PABULA GUEDES DE ABREU AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THEFICA PABULA GUEDES DE ABREU contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., indeferiu pedido de reconhecimento de quitação contratual do veículo e manteve bloqueio sobre o bem. Em suas razões (ID 78035576), sustenta que: 1) celebrou contrato de financiamento com o banco para a aquisição do veículo Fiat Argo Drive 1.0, no valor de R$ 52.994,23, parcelado em 55 prestações; 2) comprovou a realização de pagamentos que totalizam R$ 53.871,41, valor superior ao exigido pelo banco; 3) o juízo indeferiu o pedido de reconhecimento de quitação e baixa da alienação fiduciária; 4) o pagamento está comprovado; 5) é abusiva a manutenção da cobrança e a restrição do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a quitação, determinar a baixa da alienação fiduciária e devolver a quantia excedente paga. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do encargo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator